Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-80.2022.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000154-80.2022.8.05.0199 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO APELADO: 3G F ROCHA TRANSPORTES LTDA e outros Advogado(s): EMENTA: Processual Civil. Apelação Cível. Extinção do processo sem resolução de mérito. Art. 485, III, do CPC/2015. Abandono da causa. Necessidade de intimação pessoal da parte autora. Inobservância do art. 485, § 1º, do CPC. Error in procedendo configurado. Sentença anulada. Recurso provido. I – Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte autora contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, ao argumento de abandono da causa. Sustenta o apelante a nulidade da sentença em razão da ausência de intimação pessoal da parte autora para suprir a falta, conforme exigência legal. II – Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir: (i) se a extinção do processo por abandono da causa poderia ter sido decretada sem a intimação pessoal da parte autora; e (ii) se, diante da ausência dessa providência, restou configurado vício procedimental apto a ensejar a anulação da sentença. III – Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC/2015 impõe, como requisito indispensável à extinção do feito por abandono da causa, a prévia intimação pessoal da parte autora. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece a nulidade da sentença extintiva quando ausente a intimação pessoal da parte, medida que não pode ser suprida por simples publicação dirigida ao patrono no órgão oficial. 5. No caso concreto, não houve intimação pessoal da parte autora, circunstância que configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença recorrida. IV – Dispositivo 6. Recurso de apelação provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 485, II, III e § 1º; arts. 106 e 274. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.798.513/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1738705/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO, pelos motivos expostos no voto do Relator.